Tribunal: TJDFT
Processo: 0003650-78.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003650-78.2013.8.07.0018 RECORRENTE: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA, ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre os recursos constitucionais interpostos. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028